Tribunal: TJMT
Processo: 1002342-23.2021.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002342-23.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), BRUNO FERNANDES DE SOUZA COSTA - CPF: 081.762.821-54 (APELANTE), JOANIZIO DA SILVA SOUZA - CPF: 956.882.181-34 (ASSISTENTE), JUCIMARA DE OLIVEIRA OLIVEIRA - CPF: 051.020.201-29 (VÍTIMA), ELIEZER JAIME SILVA BASTOS - CPF: 018.104.781-03 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Lesão corporal no âmbito doméstico. Provas suficientes para a condenação. Palavra da vítima corroborada por laudo pericial. Princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica. Readequação da pena. Agravante das relações domésticas.
Bis in idem
.
Indenização por danos morais. Pedido expresso na denúncia. Desproporcionalidade do valor fixado. Redução.
Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por lesão corporal no ambiente doméstico a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, bem como ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), visando a absolvição ou redução da pena e afastamento da indenização.

II. Questão em discussão

Há quatro questões: 1) provas insuficientes para a condenação; 2) reconhecimento do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica; 3) reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP configura
“bis in idem”
; 4)
aferição da situação econômica
.

III. Razões de decidir

1. No contexto da violência doméstica, a palavra da vítima corroborada por laudo pericial mostra-se suficiente para sua comprovação; diretriz jurisprudencial reforçada pela Resolução nº 492/2023 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ -, no sentido de se adotar a Perspectiva de Gênero nos julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário com o objetivo de se prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher.

2. A lesão corporal no ambiente doméstico, à época dos fatos, possuía pena de detenção [3 (três) meses a 3 (três) anos] (Lei nº 11.340/2006), mas essa disposição foi revogada pela Lei nº 14.994, de 9.10.2024, a atrair o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica -
“A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores”
- (CP, art. 2º, parágrafo único).

3.
A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal de modo conjunto com disposições da Lei n. 11.340/2006 – aí inserida a do art. 129, § 9º, do CP, que trata da lesão corporal no âmbito doméstico – não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado à violência doméstica e familiar contra a mulher
.

4.
Verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e provido parcialmente para readequar a pena do apelante a 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, bem como reduzir a indenização a título de danos morais para 1 (um) salário mínimo, corrigida na forma da lei a partir da sentença até o efetivo pagamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; CP, arts. 2º, parágrafo único; 33, § 2º, “c”; 59; 61, II, “f”; 129, § 9º; CPP, arts. 385, 577 e 593, I.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no AREsp 2.275.177/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 23.02.2024; STJ, REsp 2.026.129/MS (Tema 1197), Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 24.06.2024; STJ, REsp 1819504/MS, Rel. Minª. Laurita Vaz, j. 30.09.2019; STJ, AgRg no REsp 1834539/TO, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 25.10.2019; TJMT, AP 1003124-20.2021.8.11.0013, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 30.04.2025; TJMT, AP 1009253-95.2023.8.11.0037, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 02.08.2024; TJMT, AP 0014195-19.2017.8.11.0064, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 17.12.2019.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1002342-23.2021.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): BRUNO FERNANDES DE SOUZA COSTA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por BRUNO FERNANDES DE SOUZA COSTA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe 1002342-23.2021.8.11.0042), que o condenou por lesão corporal a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, bem como ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) - art. 129, § 9º c/c art. 61, II, ‘f’, do CP - (ID 276903367).

O apelante sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para a condenação; 2)
“a pena-base deveria ser aplicada em 3 (três) meses de detenção, com base na legislação anterior que estava em vigor na data do delito, em observância ao princípio da retroatividade”;
3) o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP configuraria
“bis in idem”
; 4) a indenização em favor da vítima deveria ser afastada porque
“não foi auferida a sua situação econômica”.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzida a pena e afastada a reparação de danos morais (ID 276903374).

A i. 22ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CUIABÁ pugna pelo parcial provimento do apelo para
“afastar a incidência da redação que teve a pena recrudescida pela Lei n. 14.994/24, alterando-se, por consequência, a pena aplicada para os patamares vigentes no momento do delito”
(ID 276903376).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DEFENSIVO - CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ARTIGO 129, §9º, C/C ARTIGO 61, II, “f”, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DA LEI 11.340/06 - ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - LAUDO PERICIAL DE EXAME DE CORPO DE DELITO COMPROVOU QUE A VÍTIMA FOI AGREDIDA EM SUA INTEGRIDADE FÍSICA - PALAVRAS DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM O LAUDO PERICIAL - CONJUNTO PROBATÓRIO INDENE DE DÚVIDAS - PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL - PEDIDO PREJUDICADO - PENA JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL - AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, “H”, DO CÓDIGO PENAL - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM - PRECEDENTES DO STJ – AFASTAMENTO DA REPARAÇÃO DE DANOS - IMPOSSIBILIDADE - VALOR RAZOÁVEL, ATENDENDO O TEMA 983/STJ. PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 285015369).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia:

“[...] no dia 06 de fevereiro de 2021, por volta das 12:10, em residência particular localizada na Rua 02, nº 208, Quadra 20, Bairro Jardim Industriário II, nesta urbe, o denunciado ofendeu a integridade corporal da vítima Juscimara de Oliveira Oliveira, causando-lhe lesões corporais, bem como, ameaçou, por meio de palavras, de causar-lhe mal injusto e grave. [...]

Assim agindo, incorreu o denunciado BRUNO FERNANDES DE SOUZA COSTA, nos crimes previstos nos art. 129, §9º; art. 147 caput c/c art. 61, II, alínea “f” c/c art. 69, todos do Código Penal c/c Lei 11340/06, razão pela qual o Ministério Público oferece a presente denúncia [...].”
(Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça - ID 276902614)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal do apelante e dosou a pena nos seguintes termos:

“[...]2. DO CRIME LESÃO CORPORAL. [...]

A materialidade está suficientemente comprovada através do Laudo Pericial da vítima nº 1.1.02.2021.003417-01, o qual aponta a presença de: “Equimoses em terço superior da coxa direita, escapular esquerda, terços superior/médio do antebraço esquerdo e punho direito. Escoriações lineares em região glútea esquerda e terços superior/médio/inferior antero lateral da coxa direita”.

Concluiu-se que a vítima apresentava vestígios de lesão corporal de caráter contuso.

Nesse contexto, a autoria delitiva também se apresenta inconteste e suficientemente consubstanciada nas declarações da vítima na fase inquisitorial e posteriormente ratificadas, em detalhes, em juízo.

Assim, durante a fase investigatória a vítima afirmou que na data dos fatos, após ter se negado a brincar de “guerrinha” com o acusado, foi agredida por ele, que desferiu socos em sua cabeça e seios, bem como, arranhou seus braços e pernas e desferiu tapas em seu rosto, causando as lesões indicadas no laudo pericial.

Em Juízo, a vítima, Jucimara de Oliveira, disse não se recordar detalhes do fato, pois foram muitas agressões físicas e verbais durante o relacionamento, mas lembrou que no fatídico dia estava na residência da ex-sogra na companhia do acusado, ocasião em que iniciaram uma discussão. Contou que, por ser o acusado agressivo, de inopino a agrediu, deferindo socos em sua cabeça, arranhões pelos braços e tapas em seu rosto, conforme consta no laudo pericial. [...]

Dessa forma, verifica-se que as declarações da vítima perante este Juízo ratificam a narrativa das agressões perpetradas pelo acusado, pois em ambas as fases da persecução penal, contou que o acusado, no dia dos fatos a agrediu fisicamente.

Outrossim, as declarações da vítima qualificam-se como meio de prova, de inquestionável importância quando se discute violência de gênero. Tal seriedade faz parte do julgamento com perspectiva de gênero à alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando o desequilíbrio processual. [...]

Por fim, com o fito de reconhecer a existência da circunstância agravante prevista no art. 61, II, alínea “f”, do Código Penal, valho-me da inteligência do art. 385 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que, nos crimes de ação pública, o Juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada.

Dessa forma, aplica-se a circunstância agravante da alínea “f”, em razão do delito ter sido cometido com violência contra a mulher nos termos da lei 11.340/2006, sobretudo porque a vítima era companheira do acusado à época dos fatos, ressaltando, desde já, que a aplicação de tal agravante não configura bis in idem, conforme entendimento do Supremo Tribunal de Justiça [...].

Segundo o entendimento do STJ, em julgamento realizado sob o rito de recursos repetitivos (Tema n°. 983), é possível a fixação de indenização por danos morais, se houver pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

No caso concreto, verifica-se que a ofendida suportou malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher, transtornos e aborrecimentos que lhe causaram sofrimento, fato que causa lesão à dignidade subjetiva da vítima, configurando danos morais in re ipsa. [...]

III – Dispositivo

Ante o exposto, este Juízo JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão acusatória deduzida na denúncia, condenando o denunciado BRUNO FERNANDES DE SOUZA COSTA, devidamente qualificado nos autos, como incurso na sanção prevista no art. 129, §9, combinado com o art. 61, “f”, na forma do art. 69, todos do Código Penal, aplicando-se no que couber as disposições da Lei 11.340/06. [...]

CONDENA-SE o denunciado BRUNO FERNANDES DE SOUZA COSTA ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) à vítima JUCIMARA DE OLIVEIRA OLIVEIRA a título de dano moral.

3. DA DOSIMETRIA DE PENA

A pena prevista para o crime de lesão corporal previsto no artigo 129, § 9, do Código Penal é de 2 (dois) anos a 5 (cinco) anos, de reclusão.

Atenta ao princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal; tem-se que o acusado não ostenta antecedentes criminais; não há elementos nos autos suficientes para aferir com precisão acerca de sua personalidade ou conduta social; as a culpabilidade e as circunstâncias são inerentes do tipo penal e consequência do delito não sopesa em seu desfavor; já o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delituosa. No que tange aos motivos do crime tem-se que as razões subjetivas que motivaram o réu à prática delituosa se mostraram típicas do delito em questão.

Considerando tais circunstâncias do delito de lesão corporal, fixa-se a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão.

Na segunda fase, RECONHECE-SE a circunstância agravante contida no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal [prevalecendo-se de relações domésticas], motivo pelo qual se exaspera no quantum de 1/6 (um sexto) e conduz-se a pena ao patamar de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

E, na terceira fase, à mingua de causas de aumento e/ou de diminuição da pena, torna-se DEFINITIVA, a pena 2 (DOIS) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO pelo crime de lesão corporal, por entender necessária e suficiente a reprovação e punição da infração penal.

TORNA-SE definitiva a pena de 2 (DOIS) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL, conforme fundamentação acima.

O regime de cumprimento de pena será o aberto, tendo em vista o disposto no art. 33, § 2º, “c” do Código Penal. [...]”
(Ramon Fagundes Botelho, juiz de Direito -
ID 276903367)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Laudo de Exame de Corpo Delito nº 1.1.02.2021.003417-01 (ID 276902615- fls. 3/4) e Mapa Topográfico das Lesões (ID 276902615- fls. 5/6), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Jucimara de Oliveira Oliveira, vítima (ID 276902608 - fls. 17/18), Joanizio da Silva Souza, policial militar (ID 276902608 - fls. 12/13), Eliezer Jaime Silva Bastos, policial militar (ID 276902608 - fls. 14/15) e o apelante (ID 276902608 - fls. 22/24).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Jucimara de Oliveira Oliveira, vítima (Relatório de Mídias - ID 276903356), Joanizio da Silva Souza, policial militar (Relatório de Mídias - ID 276903356), Eliezer Jaime Silva Bastos, policial militar (Relatório de Mídias - ID 276903356) e do apelante (Relatório de Mídias - ID 276903356).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que a versão da vítima [Jucimara de Oliveira Oliveira], em ambas as fases da persecução penal, mostra-se coerente no sentido de que o apelante [BRUNO FERNANDES DE SOUZA COSTA] agrediu-a com “
socos na cabeça e seios; arranhões nos braços e pernas e tapas no rosto”
, no dia 6.2.2021, durante discussão na residência [da genitora do apelante], localizada na Rua 02, Quadra 20, nº 208, bairro Jardim Industriário 2, Cuiabá/MT (ID 276902608 - fls. 17/18; Relatório de Mídias - ID 276903356).

Essa narrativa [da vítima] possui correspondência ao resultado, qual seja, a natureza das lesões constantes no Laudo Pericial nº 1.1.02.2021.003417-01 (ID 276902615- fls. 3/4) e Mapa Topográfico [
“equimose em terço superior da coxa direita; escapular esquerda; terço superior/médio do antebraço esquerdo e punho direito; escoriações lineares em região glútea esquerda e terços superior/médio/inferior antero-lateral da coxa direita”
], provocadas por instrumento contundente (ID 276902615- fls. 5/6).

Registre-se que os policiais militares [
Eliezer Jaime Silva Bastos e Joanizio da Silva Souza], confirmaram, na fase investigativa e na audiência de instrução, terem atendido a ocorrência, oportunidade na qual a vítima revelou que o apelante
“lhe agrediu com socos e tapas no rosto e arranhões pelo corpo todo”

(ID 276902608 - fls. 12/13; ID 276902608 - fls. 14/15; Relatório de Mídias - ID 276903356).

Por outro lado, a escusa do apelante de que a vítima
“se arranhou sozinha”
por não aceitar o fim do relacionamento, se apresenta inverossímil
diante das lesões constantes do Laudo Pericial nº 1.1.02.2021.003417-01 (ID 276902615- fls. 3/4) e Mapa Topográfico (ID 276902615- fls. 5/6), os quais constataram que as lesões foram provocadas por instrumento contundente.

Igualmente, as assertivas de

Cristiana Fernandes da Silva Alves [mãe do apelante], sobre a inocência de seu filho não se mostram suficientes para descredibilizar a palavra da vítima, especialmente porque mantém vínculo familiar com ele (Relatório de Mídias - ID 276903356), a evidenciar interesse na sua absolvição.

No contexto da violência doméstica, a palavra da vítima corroborada por laudo pericial mostra-se suficiente para sua comprovação (STJ, AgRg no AREsp n. 2.275.177/RJ - Relator: Min. Jesuíno Rissato - 23.2.2024; TJMT, AP nº 1000318-24.2023.8.11.0051 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 21.6.2024); diretriz jurisprudencial reforçada pela Resolução nº 492/2023 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ –, no sentido de se adotar a
“Perspectiva de Gênero nos julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário”
com o objetivo de se prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher.

Em situação semelhante, já decidiu este e. Tribunal:

“A palavra da vítima, coerente e firme, encontra respaldo nos demais elementos de prova, especialmente no laudo pericial, sendo apta a fundamentar a condenação em crimes de violência doméstica”
(AP N.U 1003124-20.2021.8.11.0013, Relator Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 30.4.2025).

Logo, a responsabilização penal do apelante pela lesão corporal no ambiente doméstico (CP, art. 129, § 9º) deve ser mantida.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão, ou seja, no mínimo legal.

Todavia, a lesão corporal no ambiente doméstico, à época dos fatos [6.2.2021], possuía pena de detenção - 3 (três) meses a 3 (três) anos - (Lei nº 11.340/2006), mas essa disposição foi revogada pela Lei nº 14.994, de 9.10.2024, a atrair o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica -
“A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores”
- (CP, art. 2º, parágrafo único).

Por efeito, readéqua-se a pena-base para 3 (três) meses de detenção.

Na segunda fase, não há atenuantes.

O Juízo singular reconheceu a agravante de relações domésticas (CP, art. 61, II, “f”) e elevou a pena em 1/6 (um sexto).

O c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos [Tema 1197], firmou entendimento de que
“as elementares do tipo penal do § 9º do art. 129 do CP não fazem referência ao gênero feminino da vítima, condição que justifica a agravante do art. 61, inciso II, alínea "f", do CP”,
de modo que a aplicação desta agravante
“não configura bis in idem”
(REsp nº 2.026.129/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 24.6.2024).

Aplicável seguinte julgado do e. TJMG:

“A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal de modo conjunto com disposições da Lei n. 11.340/2006 – aí inserida a do art. 129, § 9º, do CP, que trata da lesão corporal no âmbito doméstico – não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado à violência doméstica e familiar contra a mulher”
(
AP N.U 1006088-45.2020.8.11.0037, Relator Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 30.11.2022)

Dessa forma, redimensiona-se a pena intermediária para 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição, motivo pelo qual totaliza-se a pena definitiva em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, mantido o regime aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’).

Enfim,
“a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”
(STJ, Súmula nº 588; AgRg no REsp 1557673/MS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 28.9.2016).

No tocante à reparação civil, o órgão do Ministério Público formulou pedido expresso de indenização pelo dano causado à vítima (ID 276903362).

O Juízo singular fixou o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) “
a título de indenização pelos danos morais”.

Por sua vez, a indenização decorrente da violência doméstica e familiar afigura-se ínsita a sua própria condição de vítima, sua
“desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa”
(STJ, REsp nº 1819504/MS - Relatora: Minª. Laurita Vaz - 30.9.2019).

Nessa linha, para fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos morais, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, basta “
que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, independentemente de instrução probatória”
sobre a extensão do dano. (AgRg no REsp 1834539/TO, Relator: Min. Jorge Mussi, 25.10.2019; AgRg no REsp nº 1688156/MS, Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro, 15.6.2018; REsp nº 1675874/MS, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz, 8.3.2018; REsp nº 1643051/MS, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz, 8.3.2018).

De toda sorte, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização, mostra-se desproporcional, ao considerar que o apelante, em interrogatório judicial (Relatório de Mídias - ID 276903356), declarou trabalhar como pedreiro, ser arrimo de família, possuir dois filhos menores [2 (dois) anos e 8 (oito) meses], sem renda fixa, de modo que o pagamento da reparação poderia acarretar prejuízo no sustento próprio ou familiar.

Com efeito, “
verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe
” (TJMT, N.U 0014195-19.2017.8.11.0064, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 17.12.2019).

Portanto, o
quantum
indenizatório deve ser reduzido para 1 (um) salário mínimo (TJMT, AP nº 1009253-95.2023.8.11.0037, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 2.8.2024).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante a 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, bem como reduzir a indenização a título de danos morais para 1 (um) salário mínimo, corrigida na forma da lei a partir da sentença até o efetivo pagamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025